Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735808-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Lací Marinho de Araújo Embargada: Christina Maria Cavalcante Bonavides D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lací Marinho de Araújo (Id. 29501152) contra o acórdão (Id. 29153133) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator